Tribunal: STF
Processo: ARE 1305998
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública dos Juizados Especiais Cíveis do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:
    “RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE GETÚLIO VARGAS. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EFEITOS FINANCEIROS NÃO IMPLEMENTADOS. SENTENÇA TERMINATIVA REFORMADA. 
    1. No caso dos autos, o juízo a quo extinguiu a fase de cumprimento de sentença, por considerar integralmente adimplida a obrigação. No entanto, examinando a documentação trazida aos autos, verifica-se que o Município de Alecrim não cumpriu as determinações da Lei Federal, não se verificando o cumprimento integral do disposto no art. 2º da Lei nº 11.738/08, que dispõe que é o vencimento básico (Classe 1, Nível 1) que deve obedecer ao valor mínimo nacional e não a remuneração global, vislumbrando-se ainda pendente de pagamento as diferenças.
    2. Sentença terminativa reformada a fim de que o cumprimento de sentença prossiga em relação aos valores inadimplidos.
    RECURSO INOMINADO PROVIDO. UNÂNIME.” 
    Opostos embargos de declaração, não foram acolhidos.
    No recurso extraordinário sustenta-se contrariedade aos arts. 206, inciso VIII, da Constituição Federal, bem como ao art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
    Decido.
    A irresignação não merece prosperar, haja vista que esta Corte, ao julgar a ADI nº 4.167/DF, Relator o Min. Joaquim Barbosa, reconheceu a constitucionalidade da Lei 11.738/08, que instituiu o piso nacional dos professores da educação básica. O julgado restou assim ementado: 
    “CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2º, §§ 1º E 4º, 3º, CAPUT, II E III E 8º, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO. 1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores da educação básica se exauriu (arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008). 2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador. 3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008” (ADI 4.167/DF, Rel. o Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 27/4/2011). 
    Opostos embargos de declaração, esta Corte ainda modulou os efeitos da decisão, para considerar que o novo piso instituído somente produziria efeitos a partir de 27/04/2011, data do julgamento definitivo no Plenário sobre a constitucionalidade da norma.
    Sobre o tema, anote-se o recente julgado:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. A matéria debatida no Tribunal de origem encontra guarida na cristalina jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 3. Aplicabilidade da Lei Federal nº 11.738/2008. Constitucionalidade. 4. Reajuste do piso salarial nacional do magistério. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 961.138/SE-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 7/2/17).
    Dessa orientação, não divergiu o acórdão recorrido. 
    Por fim, ressalto que, quanto aos demais aspectos do pleito, para acolher a pretensão do agravante e chegar à conclusão diversa do acórdão recorrido, seria necessário o reexame da legislação local pertinente e do conjunto fático-probatório, o que é inviável em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. A propósito, destacam-se:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Piso salarial do magistério. Reajuste de vencimentos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem para a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.277.658/SC-AgR, Plenário, de minha relatoria, DJe de 21/10/2020).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROFESSOR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL. EDUCAÇÃO BÁSICA. LEI FEDERAL 11.738/2008. PISO SALARIAL. CONSTITUCIONALIDADE. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.167. REFLEXOS NA CARREIRA. ESCALONAMENTO, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES. LEI COMPLEMENTAR 115/1998 E LEI 5.580/1998 DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. PENDÊNCIA DE RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES DE ADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO. DESNECESSÁRIO O SOBRESTAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.262.639/ES-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, Dje de 5/8/2020).
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI 11.738/2008. EXIGIBILIDADE A PARTIR DE 27.4.2011. ADI 4.167. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 19.12.2013. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do que assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. Entender de modo diverso demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. Agravo regimental conhecido e não provido” (RE nº 844.208/SC-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 16/12/14). 
    Por fim, destacam-se as seguintes decisões de ministros desta Corte em casos análogos: RE nº 1.279.492/SP, Relator o Ministro Edson Fachin DJe de 21/10/20 e RE nº 1.287.940/SP, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 18/9/20. 
     Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 
    Publique-se. 
    Brasília, 11 de fevereiro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente